Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Ao aplicar a multa cominatória, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. O juízo de origem agiu com acerto ao revisar a multa fixada, para sua melhor adequação ao caso concreto, fixando-a de forma condizente com balanço entre o caráter inibitório do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito,
3.Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.